Tribunal: TJMT
Processo: 1011551-74.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011551-74.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 013.431.090-00 (ADVOGADO), IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES - CPF: 276.023.546-72 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –EMBARGOS A
EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE MANTIDO

– JULGAMENTO POR ÓRGÃO COLEGIADO (ACÓRDÃO) – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO
-
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

É cediço que o agravo interno é cabível, tão-somente, para atacar decisões exaradas monocraticamente pelo Relator, na forma da cristalina redação do caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
E uma vez não conhecido o recurso, é evidente que a matéria de fundo trazida pelo embargante, atinente à benesse da gratuidade não seria analisada, portanto, não há que se falar em omissão no acórdão recorrido;

Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202) 1011551-74.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos por
IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES,
objetivando sanar omissão e para fins de prequestionamento, em tese, existente no Acórdão que não conheceu do recurso de agravo interno, interposto contra acórdão negou provimento ao Recurso de Agravo instrumento,
mantendo

a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de justiça gratuita.

Alega que o acórdão foi omisso, posto que não se manifestou
quando a matéria suscitada, ou seja, a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Aduz que a decisão de não conhecimento do recurso interposto, deve ser modificada, para fins de prequestionamento, onde a matéria atinente a justiça gratuita deve ser julgada.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar a irregularidade apontada, concedendo a justiça gratuita ao embargante.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC, esta apresentou contrarrazões (id nº 183512192) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos por
IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES,
objetivando sanar omissão e para fins de prequestionamento, em tese, existente no Acórdão que
não conheceu do recurso de agravo interno, interposto contra acórdão negou provimento ao Recurso de Agravo instrumento
,
mantendo

a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de justiça gratuita, sendo
lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –EMBARGOS A
EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE MANTIDO – JULGAMENTO POR ÓRGÃO COLEGIADO (ACÓRDÃO) – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inexiste previsão legal de interposição do recurso de agravo interno contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado. Tal recurso é cabível, tão-somente, para atacar decisões exaradas monocraticamente pelo Relator, na forma da cristalina redação do caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
(
id nº 178180192)

Não há que se falar que o acórdão recorrido é omisso, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

No caso, não há omissão no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão analisou as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo não conhecimento do agravo interno, posto que i
nexiste previsão legal de interposição desse recurso contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado.

É cediço que o agravo interno é cabível, tão-somente, para atacar decisões exaradas monocraticamente pelo Relator, na forma da cristalina redação do caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

E uma vez não conhecido o recurso, é evidente que a matéria de fundo trazida pelo embargante, atinente à benesse da gratuidade não seria analisada, portanto, não há que se falar em omissão no acórdão recorrido;

Aliás, o acórdão
embargado foi lançado da seguinte maneira:

“(...)

O presente recurso aviado por
IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES
visa a reforma de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
.

O recurso de agravo interno tem por fundamento o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)

§ 2º. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Pois bem. Inexiste previsão legal de interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado. Tal recurso é cabível tão-somente para atacar decisões exaradas monocraticamente pelo Relator, na forma da cristalina redação do caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, remansosa jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. 1.
Nos termos do art. 1.021, caput, do novo Código de Processo Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra decisão colegiada
. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 830745 SP 2015/0309306-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/02/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMBATE A ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJAR AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão da Segunda Turma do STJ que negou provimento ao Recurso Especial. 2.
A interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível, não interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso cabível.
3. A decisão unânime autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 4. Agravo Interno não conhecido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1696376 SP 2017/0220510-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018).

Consoante a posição jurisprudencial consolidada do STJ, a interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível, nem interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso devido.

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.
Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(TJ-MT - AGR: 00046240220178110039 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2020). (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO – ART. 1.021 DO CPC – ERRO GROSSEIRO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 1.021 do CPC, não comporta conhecimento o Agravo Interno interposto contra o acórdão por meio do qual o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação
.”
(TJ-MT - AI: 10009293820208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2020).

Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto. (
id nº 178180191)

Portanto, não há que se falar em qualquer omissão no acórdão recorrido, uma vez que sendo inadmissível o recurso, a matéria nele trazida de modo algum seria analisada.

Na verdade, ao afirmar que o acórdão está maculado pela omissão, o que a embargante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando as figuras previstas no art. 1.022 do CPC, tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e incompatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Portanto, se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado “
error in judicando
”.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023